Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENQUADRAMENTO NO ISSQN. UNIPROFISSIONAL. CADASTRO FISCAL. TRÊS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE.
1. O artigo 63, parágrafo único, inciso IX, do Decreto Distrital n. 25.508/2005 estabelece que não se considera uniprofissional a sociedade que explore mais de uma atividade de prestação de serviços.
2. O cadastro fiscal com o exercício de mais de uma atividade de prestação de serviços impossibilita o enquadramento ao regime diferenciado do ISSQN.
3. Recurso conhecido e não provido.